Tribunal: STF
Processo: RHC 263097
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Concurso material entre os delitos de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003). Possibilidade. Bens jurídicos diversos. Inaplicabilidade do Princípio da Consunção. Incidência da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Inaplicabilidade. Dedicação a atividades criminosas. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003) pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), por meio da aplicação do princípio da consunção. 



    3. Preenchimento dos requisitos para aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    III. Razões de decidir



    4. Os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo são condutas que se amoldam a tipos penais diversos, atingindo bens jurídicos distintos, e foram cometidos por meio de condutas autônomas, circunstâncias que inviabilizam a aplicação do princípio da consunção.



    5. Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    6. A prova produzida em Juízo revelou que o recorrente praticava o comércio de drogas de forma regular, de modo que foi acertado o afastamento do redutor.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.